Tribunal: TJMT
Processo: 1004561-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1004561-38.3021.8.11.0000
Agravante: COOPERATIVA MUTUENSE DE TRABALHO - COOMUSERV
Agravado: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela COOPERATIVA MUTUENSE DE TRABALHO - COOMUSERV, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 1001028-07.2021.8.11.0086, movida em desfavor do MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de suspensão do Pregão Presencial no 026/2021 e 029/2021, com a consequente retificação dos respectivos editais, permitindo a participação da Agravante no procedimento licitatório.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante, que o Município de Nova Mutum publicou os Editais do Pregão Presencial no 26/2021 e 029/2021, destinados à contratação de empresa para execução de serviços de limpeza.
Assevera que, o edital prevê a impossibilidade de participação de Cooperativas de Mão de Obra, em consonância ao disposto no art. 5o, da Lei no 12.690/2012 e ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado.
Argumenta que, a disposição do edital afronta aos próprios interesses da Administração Pública, quanto à garantia de ampla concorrência para a seleção da proposta mais vantajosa, além de inobservância aos princípios da impessoalidade e isonomia.
Afirma que, o recebimento e credenciamento de envelopes de proposta e habilitação tem data prevista para o dia 24/03/2021 e 26/03/2021, evidenciando, assim, o risco de dano.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para determinar a suspensão do Pregão Presencial no 026/2021 e 029/2021, com a consequente retificação dos respectivos editais, permitindo a participação da Agravante no procedimento licitatório.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito ativo não merece acolhimento.
Compulsando os autos, não vislumbro a plausibilidade do direito, a evidenciar indício de ilegitimidade ou abusividade da vedação prevista em edital.
O Edital prevê em seu item 2.3, que não será permitida a participação de cooperativas de mão de obra, conforme disposto no art. 5o da Lei no 12.690/2012.
Pertinente trazer à baila, o dispositivo da normativa legal:
“Art. 5o A Cooperativa de Trabalho não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra subordinada.”
De mesmo modo, prevê o enunciado da súmula no 281 do Tribunal de Contas da União:
“É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.”
Destarte, ao que parece, a vedação na participação de cooperativa no procedimento licitatório, fora motivado por previsão legal.
Ato posterior, houve a retificação do edital, fundamentando-se a vedação na participação de cooperativas de mão de obra, com base em decisões recentes proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado.
Ademais, cumpre esclarecer que, tal entendimento, quanto à vedação na participação de cooperativas de mão de obra em procedimentos licitatórios desta natureza, encontra ressonância em julgados do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“O acórdão recorrido apontou a impossibilidade de participação em licitações públicas de cooperativas para contratação de mão de obra por aplicação da ratio do entendimento do Tribunal de Contas da União (Súmula 281), pelos fundamentos de Acordo celebrado entre a União e o Ministério Público do Trabalho e pela jurisprudência do STJ.
(...) como elemento enfraquecedor da probabilidade de êxito do Recurso Especial, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido do acórdão recorrido:
‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AFRONTA AOS ARTS. 515 E 540 DO CPC. INEXISTÊNCIA. LICITAÇÃO. COOPERATIVA. CONTRATAÇÃO DE MÃO-DEOBRA. NECESSIDADE DE ESTADO DE SUBORDINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 2. Depreende-se dos autos que o objetivo do Pregão SEFAZ/GO n. 15/2005, de acordo com o edital de fls. 91/119, é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão-de-obra terceirizada na função de auxiliar técnico administrativo. 3. Esta Corte Superior pacificou entendimento segundo o qual é impossível a participação das cooperativas em processo licitatório para contratação de mão-de-obra, quando o labor, por sua natureza, demandar necessidade de estado de subordinação ante os prejuízos que podem advir para o patrimônio público, caso o ente cooperativo se consagre vencedor no certame. Precedentes. 4. Na espécie, ganha relevância, ainda, o fato de que existe acordo entre a União e o Ministério Público do Trabalho, o qual, muito embora não vincule a recorrente no sentido de vetar a contratação de cooperativas, traz as mesmas razões jurídicas para inadmitir a contratação de cooperativa para fornecimento de mão de obra. 5. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido. (RMS 25.097/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 12/12/2011)’
(...) Não vislumbro, pois, probabilidade de êxito do Recurso Especial para deferir o pleito.
Ante o exposto, indefiro o pedido de Tutela Provisória. (TP 3123, Decisao Monocrática, Relator Ministro Herman Benjamin, DJ 02/12/2020)
Feitas estas considerações, ao que parece, o Edital encontra-se em consonância à previsão legal, ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado e da Uniao, bem como à jurisprudência da Corte Superior, razão pela qual, não vislumbro, em sede de cognição sumária, ilegitimidade a justificar o sobrestamento do certame.
Posto isso, não vislumbro a plausibilidade do direito, a justificar a modificação da decisão agravada, motivo pelo qual, esta deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito ativo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator